Tribunal: TJES
Processo: 0000448-15.2018.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-15.2018.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON JUNIOR DORTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
E RECEPTAÇÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS -
DOSIMETRIA DA PENA –
REDIMENSIONADA
–
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do
s
delito
s
imputado
s

ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Inquérito Policial em apenso,
o laudo pericial de fls. 42/ss

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

2.

O
bem furtado não pode ser considerado como de pequeno valor, posto que ultrapassa um salário-mínimo vigente à época dos fatos. E, ainda que recuperado, conforme exposto pela vítima, o bem foi totalmente danificado, de forma que
o ofendido
teve que arcar com novos fios para instalar na residência.
Dessa forma, resta impossibilitada a aplicação
do furto privilegiado.

3.

Quanto ao delito de receptação,
sendo a
res furtiva
encontrada na posse do
s
apelante
s
, cabia a ele
s
demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos.

4.

Revisão da dosimetria da pena.

5
.

R
ecurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000448-15.2018.8.08.0043

APELANTE: WEVERTON JUNIOR DORTA, WALLACE DORTA PERIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON JUNIOR DOTA E WALLACE DORTA PERIS DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
124
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
SANTA LEOPOLDINA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000448-15.2018.8.08.0043
, condenou
o

primeiro
recorrente à pena de
0
3
(
três
) ano
s e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
aberto
,
e ao pagamento de
60

(
sessenta
) dias-multa,
e o segundo recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ambos
pela prática do delito previsto no art.
155,
§4º,
I e IV
,

e art. 180,
do CP.

Em suas razões de ID 5909204, requer a defesa, em síntese: i) a absolvição dos acusados do crime previsto no art. 311, CP; ii) a desclassificação do crime de furto qualificado para furto tentado e privilegiado; iii) o redimensionamento da pena-base, fixando-a em seu mínimo legal; iv) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em seu patamar máximo; v) a aplicação da benesse prevista no art. 44, §2º, CP, ou, subsidiariamente, do art. 77, também do CP.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
em ID 5950522
,
sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
6168801
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
29/06/2018, os denunciados foram flagrados após terem arrombado a casa da vítima Ernandes Pereira Soeiro para subtrair fios de cobre da instalação elétrica da residência, que passava por reformas. Na mesma oportunidade, foi apreendida com os réus a motocicleta Honda CG 125 Titan, placa GZC 4106, que apresentava sinais de adulteração da superfície de sinal de identificação, sendo que os apelantes afirmaram que trocaram a sua moto antiga por esta.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o
s
réu
s
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art.
155,
§4º,
I e IV
,

e art. 180,
do CP.

Inicialmente,

c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do
s
delito
s
imputado
s

ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Inquérito Policial em apenso,
o laudo pericial de fls. 42/ss

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

Dito isso, destaco que
o laudo de fls. 42/ss demonstra claramente que uma janela da casa foi quebrada para que os apelantes pudessem nela entrar. Além disso,
o
s
próprio
s

recorrentes
confess
aram

a prática do
crime

de furto
,
de forma que não merece retoque o reconhecimento do delito qualificado por rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas.

A
demais, ao contrário do sustentado pela defesa com o intuito de demonstrar a atipicidade da conduta, o fato da casa estar passando por reformas não implica que a mesma estava abandonada.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2º, CP, compartilho do entendimento expresso pelo Parquet no sentido da sua impossibilidade.

Isso porque, segundo o mencionado artigo:

Art. 155 Omissis

[...]

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Ocorre que
o bem furtado não pode ser considerado como de pequeno valor, posto que ultrapassa um salário-mínimo vigente à época dos fatos. E, ainda que recuperado, conforme exposto pela vítima, o bem foi totalmente danificado, de forma que
o ofendido
teve que arcar com novos fios para instalar na residência.

Dessa forma, resta impossibilitada a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena.

E
m pros
s
eguimento
, quanto ao crime de receptação (art. 180, CP), entendo que há provas suficientes para manter a condenação do
s
apelante
s
.

Isso porque, em que pese a alegação do
s
recorrente
s
no sentido de não saber
em
que a motocicleta por ele
s
utilizada
tinha origem ilícita
, há outros elementos que apontam
em
sentido contrário.

Destaco que
o
s
apelante
trocaram a sua moto antiga pelo novo veículo,
sem a devida documentação. Além disso,
inconteste que ambos estavam juntos e utilizaram o bem para praticar o furto
.

Assim, sendo a
res furtiva
encontrada na posse do
s
apelante
s
, cabia a ele
s
demonstrar a procedência legal do bem ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não restou provado nos autos. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 E
ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. DOLO DOS AGENTES EVIDENCIADO.
RÉUS FLAGRADOS NA POSSE DE OBJETOS PRODUTOS DE CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE PROBATÓRIA (SÚMULA N. 75 DO TJPE). CONDENAÇÕES MANTIDAS.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Suficientemente demonstradas a autoria, a materialidade e a tipicidade, inclusive a destinação mercantil do entorpecente e o dolo dos agentes quanto ao crime de receptação, descabidas as pretendidas absolvições, devendo, via de consequência, ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 180 do CP;
2. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, sendo o réu surpreendido na posse de bem produto de crime, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, eventual inocência ou mesmo que a conduta do agente foi culposa, o que não se verificou no caso em apreço;
3. Ademais, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça já pacificou o entendimento, consubstanciado no verbete sumular n. 75, no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, mormente quando amparados em outros elementos probatórios e quando testemunhas e acusados sequer se conheciam antes dos fatos. Sentença condenatória inalterada; 4. Por fim, considerando subsistentes os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva de um dos recorrentes e estando a decisão de manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, deixa-se de conceder o direito de recorrer em liberdade, já que não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do status libertatis; 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade de votos. (TJPE; APL 0000518-77.2020.8.17.1250; Rel. Juiz Conv. Evanildo Coelho de Araújo Filho; Julg. 09/02/2023; DJEPE 28/02/2023)

Ante o exposto
, passo a análise d
a dosimetria
.

Em relação ao apelante
Weverton Júnior Dota
, o D. Magistrado,
em análise ao crime de
furto
,
afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime
,
fixando
a pena-base em
04
(
quatro
) anos
e 0
3
(
três
) meses
de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa.

Ocorre que o fato do apelante ter adentrado no imóvel alheio com um comparsa é inerente à qualificadora do delito, de forma que não pode ser novamente considerada como circunstância do delito, sob pena de bis in idem. De forma semelhante, não subsiste a alegação de que o crime foi cometido no interior do município, de forma a dificultar a ação policial, tanto é que os apelantes foram presos em flagrante.

De igual forma, as consequências do crime, expostas como os prejuízos econômicos da vítima, não transbordam o tipo penal, posto que somam cerca de R$1.200,00 (mil e duzentos) reais.

Assim
,
entendo que a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em
seguida
,
presente
a
s

atenuante
s
da confissão
espontânea
(art. 65, III, d, CP)
e
menoridade relativa (art. 65, I, CP), mas deixo de diminuir a pena em observância à Súmula 231, STJ.

Como reconhecida pelo MM. Magistrado de Primeira Instancia, presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa,
que deve ser mantida no patamar de 1/3, considerando que os réus já tinham retirado os fios das paredes, restando apenas transportar a coisa alheia móvel.

Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que se refere ao delito de
receptação
, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, em 1 (um) ano de reclusão, diante da ausência de circunstâncias negativas e causas de aumento ou de diminuição da pena, nos termos da sentença. Resguardando o princípio da proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Considerando que os delitos foram cometidos em concurso material, a soma das penas aplicadas totaliza 0
2
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, CP), e 20 (vinte) dias-multa.

Presentes os requisitos do art. 44, CP, mantenho a substituição da pena, nos termos da sentença.

Com relação ao apelante
Wallace Dorta Peris dos Santos
, fixo a pena base do delito de
furto
em seu mínimo legal, pelas mesmas razões empreendidas quando da análise da dosimetria do corréu.

Afasto a agravante relativa a reincidência, por ser o réu, à época do crime, tecnicamente primário (não contava com condenação transitada em julgado). Presente a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP),
mas deixo de diminuir a pena em observância à Súmula 231, STJ.

Presente a causa de diminuição da pena referente a tentativa, na fração de 1/3, pelos motivos já expostos, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao delito de
receptação
, mantenho a pena base em seu mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que os delitos foram cometidos em concurso material, a soma das penas aplicadas totaliza 0
2
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, CP), e 20 (vinte) dias-multa.

Presentes
os requisitos do art. 44, CP,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviço à comunidade (art. 46, CP), com carga semanal de 07 (sete) horas de serviço, em atividades compatíveis com as suas aptidões, a ser cumprido na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; e b) Prestação pecuniária, no valor de 02 (dois)salários-mínimos, a ser depositado em conta-corrente vinculada ao juízo de origem, conforme disposição do Ato Normativo Conjunto nº 002/2013 e Ofício Circular nº119/2013.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)